Tribunal: TJDFT
Processo: 0749981-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, em face à decisão da Décima Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada por G3 ALIMENTOS LTDA. A autor alegou que contratou plano de saúde coletivo empresarial em benefício de seus sócios, administradores e funcionários. Porém, sem notificação prévia e sem declinar os motivos, a operadora rescindiu unilateralmente o contrato. Ao buscar informações, foi comunicada que a rescisão foi motivada pela inclusão de beneficiário sem vínculo com a empresa estipulante, o que estaria em desconformidade com o contrato. No entanto, a última inclusão ocorreu em 2020 e nega qualquer irregularidade. O juízo deferiu a tutela provisória para determinar o restabelecimento da cobertura contratual no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o limite de R$50.000,00. Nas razões recursais, a agravante ratificou que a rescisão foi motivada por fraude e em razão da inclusão de uma beneficiária sem vínculo comprovado com a estipulante. Sustentou que enviou notificação à estipulante para que esclarecesse os fatos e enviasse a documentação comprobatória, porém não obteve resposta. Desta feita, notificou-a novamente e para ciência da rescisão do contrato. Teceu comentários acerca da irregularidade e que o instrumento contratual contém cláusula expressa que autoriza a rescisão unilateral motivada por fraude. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a tutela provisória. Alternativamente, requereu a revisão da multa coercitiva. Preparo regular sob ID 66535859. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada para compelir as requeridas a reestabelecer os serviços contratados imediatamente, sob pena de multa diária. Narra a parte autora que: i) firmou contrato coletivo empresarial com as requeridas All Care Benefícios e Central Nacional Unimed para que seus empregados contassem com assistência médico-hospitalar nacionalmente, abrangendo de 3 a 29 vidas; ii) sem nenhuma notificação prévia, as requeridas cessaram a prestação de serviço, deixando todos os beneficiários desamparados, inclusive aqueles que possuíam necessidades permanentes; iii) por meio de contato telefônico, as requeridas informaram que o cancelamento do plano empresarial se deu por inclusão indevida de beneficiário; iv) a última inclusão realizada se deu em 2020, sendo que não houve nenhuma irregularidade, ao menos até onde se tem notícia; v) a empresa deveria cumprir, ao menos, de 60 dias de aviso prévio, nos termos da cláusula contratual; vi) há beneficiários que dependem de cuidados 24 horas por dia, com internação domiciliar e acompanhamento por equipe constante, além de ventilação mecânica, o que reforça os prejuízos advindos da falha na prestação do serviço. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica firmada entre as partes configura relação de consumo, tendo em vista que os beneficiários do plano coletivo firmado pela autora figuram como destinatários finais do serviço prestado pela requerida. Conforme a Lei dos Planos de Saúde e entendimento jurisprudencial deste TJDFT, em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato, desde que cumpridos 3 (três) requisitos: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Ademais, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta. No caso em apreço, a parte autora afirma que as requeridas cessaram a prestação de serviço, sem nenhuma notificação prévia. Essa informação deve ser tomada como verossímil, ao menos até que haja manifestação da ré. O contrato de ID. 216039606 indica a realização de contrato coletivo empresarial com as requeridas, que deveria, em princípio, estar vigente, notadamente em face da declaração de pagamento enviada pela All Care, de onde se extrai que a autora está em dia com as obrigações (ID. 216039608). Todavia, o documento de ID. 216039611 indica o status do plano como inativo. Assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, deve ser reconhecida a plausibilidade do direito invocado pela autora, tendo em vista que há evidências de que a Unimed não comunicou, previamente, acerca do cancelamento do contrato. Outrossim, deve ser prestigiada, nesta fase embrionária, que não houve a inclusão irregular de beneficiários pela autora, de forma que, aparentemente, não há motivo legítimo para a resolução do contrato. O perigo de dano mostra-se evidente, uma vez que há beneficiários que dependem de cuidados 24 horas por dia. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela para determinar às requeridas que reestabeleçam os serviços contratados, no prazo de 48 horas, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A decisão agravada tem por fundamento central a falta de notificação da operadora de plano de saúde acerca do procedimento de apuração da suposta irregularidade e do cancelamento do contrato. Embora o agravante tenha alegado que notificou previamente a estipulante e para que comprovasse o vínculo do beneficiário que se encontrava em situação irregular, não trouxe para apreciação qualquer prova nesse sentido. É certo que juntou aos autos o extrato de dois “comunicados importantes”, sendo o primeiro datado de 19/09/2024 e que solicitava a comprovação da regularidade do beneficiário inscrito e, o segundo, com data de 09/10/2024, cujo conteúdo comunica a rescisão contratual unilateral motivada por fraude. Contudo, faltou a prova do envio ou de recebimento de alguma dessas correspondências, de sorte que mantém-se hígido o fundamento da decisão agravada, de que, até o momento, não houve comunicação prévia da operadora acerca de apurações da infração e da rescisão do contrato. Lado outro, quanto às astreintes fixadas, a recorrente sustentou que o prazo para cumprimento da decisão seria exíguo e que a multa seria elevada e desarrazoada. Mais uma vez não produziu qualquer prova de eventual complexidade para reativar o contrato em seus sistemas e que justificasse a dilação do prazo. Por fim, neste juízo prelibatório, não se evidencia excesso na multa cominada, devendo ser ressaltado que somente será aplicada na eventualidade do descumprimento da decisão judicial. E ainda que a recorrente venha sofrer a sanção, sua cobrança estará condicionada ao julgamento de procedência do pedido e ao trânsito em julgado, o que afasta o risco de dano a justificar a concessão de efeito suspensivo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403